Tribunal: TJDFT
Processo: 0714272-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REPAROS EM ESTRUTURAS DO CONDOMÍNIO AUTOR. RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA ADVOGADA DAS RÉS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO ENSEJARÁ HONORÁRIOS EXORBITANTES. ART. 85, § 8o, DO CPC. APLICAÇÃO AFASTADA. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O magistrado não está obrigado a abordar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação, o que não é o caso. Precedentes.

2. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC.

3. No caso, o condomínio não se desincumbiu do ônus de comprovar que os danos decorreram da má execução dos serviços de empreitada por parte das construtoras. Ao contrário, a perícia demonstrou que não houve o cumprimento, por parte do condomínio, do dever de realizar manutenções periódicas nos muros de contenção, o que pode ter causado os prejuízos relatados.

4. Nos termos do art. 85, § 14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado. Dessa forma, o causídico possui legitimidade para interpor recurso e impugnar os critérios adotados na sentença ao fixar a verba sucumbencial. Precedentes.

5. Quando os honorários sucumbenciais puderem resultar em valor exorbitante, em razão da aplicação literal do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa.

6. Todavia, na hipótese, considerado o valor da causa – R$ 254.824,45 (duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos) – constata-se que a aplicação literal do disposto no art. 85, § 2o, do CPC não resulta em honorários exorbitantes. Afinal, exorbitante significa exagerado, extraordinário: não se confunde com honorários altos.

7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da advogada das rés conhecido e provido.